Tribunal: CARF
Processo: 10980.001066/2002-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001066/2002-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.293 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GABARDO E TOSIN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. AUDITORIA DE DCTF. "PROC
JUD INEXIST NO PROFISC". MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO NÃO
SUBSISTE.
Na hipótese de a autuação fiscal ter como único pressuposto a inexistência da
comprovação de processo judicial e o Sujeito Passivo provar existir a ação
judicial e integrar o seu polo ativo, há de ser declarada a improcedência do
lançamento por falta de motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001066/2002-54
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.001066/2002-54

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-007.804, de 21 de novembro de 2019, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/1997
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO - ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE
FATO NO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA - Se a autuação toma como
pressuposto de fato a inexistência de processo administrativo em nome do contribuinte,
limitando-se a indicar como dado concreto "PROC INEXIST NO PROFISC" e o
contribuinte demonstra a existência do processo, bem como que figura no pólo ativo,
deve-se cancelar o lançamento por absoluta falta de amparo fático. Não há como manter
a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão aqueles constantes no ato do
lançamento. Teoria dos motivos determinantes.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação ao fundamento do lançamento de
ofício ser a falta de recolhimento, e não a ausência de comprovação do processo judicial. Para
comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas os acórdãos no 203-12.427 e 3403-000.269.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade 3a Seção de Julgamento/3a Câmara, de 04 de maio de 2020,
proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção.
Devidamente intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões ao apelo
especial da Fazenda Nacional.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.001066/2002-54

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno da divergência jurisprudencial com
relação ao fundamento do lançamento de ofício ser a falta de recolhimento, e não a ausência de
comprovação do processo judicial.
O presente processo administrativo tem origem em auto de infração eletrônico,
fundamentado na falta de comprovação do Sujeito Passivo ser parte na ação judicial no
96.0013403-0, informada em DCTF. Na impugnação, o Contribuinte apresentou documentos que
atestaram seu ingresso na ação judicial no 96.0013403-0 na 6a Vara Federal do Paraná.
Por seu turno, a decisão da DRJ entendeu por manter o lançamento tendo como
razão de decidir a falta de crédito por parte do contribuinte para realização de compensação.
Deixou de observar a fundamentação do auto de infração eletrônico, criando um novo
fundamento a obstar as compensações e ensejando a modificação do critério jurídico do
lançamento.
Nessa esteira, comprovada a ação judicial pela Contribuinte, é incabível a
manutenção do lançamento tributário por quaisquer outros argumentos, sob pena de inovação
dos fundamentos da autuação, gerando a sua total improcedência. Por isso, não merece reforma
o acórdão recorrido.
Para reforço de argumentação, transcreve-se trecho do voto do Acórdão no
9303-003.400, de 25 de janeiro de 2016, de Relatoria do Ilustre ex-Conselheiro Henrique
Pinheiro Torres, que foi acompanhado por unanimidade pelos demais membros do colegiado:

“A teor do relatado, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência de
revisão interna de DCTF, relativo ao PIS, em razão da não confirmação da
existência do processo judicial indicado para fins de suspensão da exigibilidade
dos débitos declarados, conforme se vê do "Anexo I —Demonstrativo dos
Créditos Vinculados Não Confirmados", da coluna "ocorrência", que consigna
"proc.jud. não comprovado"..
De outro lado, como bem consignou-se no acórdão recorrido, houve
erro na motivação do lançamento, posto que o processo judicial informado
nas DCTF pela empresa, ao contrário do que informado no auto de infração,
existia e, de fato, assegurava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em questão.
O Processo Administrativo Fiscal exige uma série de requisitos para a
formalização do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, dentre
os quais destaca-se o da correta fundamentação da acusação fiscal. Isso
porque, no estado democrático de direito, a todos os administrados é
assegurado, diante de uma acusação, seja administrativa ou judicial, saber os
fatos que lhes foram imputados e os fundamentos que justificaram tal
acusação. Isso em decorrência de princípios basilares assentados nas
constituições democráticas modernas.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.001066/2002-54

No nosso ordenamento jurídico, os acusados defendem-se dos fatos
que lhes foram imputados, inconsistentes esses, inconsistente também será a
acusação.
No caso dos autos, a autuação deu-se sob a premissa da inexistência de
processo judicial informado como justificativa para a suspensão da exigibilidade
dos débitos objeto de depósito judicial do montante integral, depósitos esses
autorizados em sede de sentença transitada em julgado. Ora, se essa era a
acusação, proc jud não comprova, e se o sujeito passivo comprovou a
existência tanto da ação quanto da suspensão da exigibilidade do crédito, não
resta dúvida de que a acusação fiscal é insubsistente.”

(grifo nosso)
Nesses termos, havendo a comprovação da existência da ação judicial pelo
Contribuinte, não subsiste o lançamento tributário por quaisquer outros motivos, sendo adequada
a declaração de sua improcedência.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
confirmando-se a improcedência do auto de infração.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital